Tribunal: TJDFT
Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0751921-48.2024.8.07.0000 AUTOR: AURENICE BATISTA DE SOUZA, ADAILLON SOUZA ALVES, AILENE SOUZA ALVES, AILON SOUZA ALVES, ALEXSANDER SOUZA ALVES REU: A. M. D. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: AURENICE BATISTA DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Concedo justiça gratuita aos Autores. Cite-se a Ré, por intermédio da sua representante legal, para contestar a ação, no prazo de 15 dias. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora